Tribunal: TJPA
Processo: 0020855-77.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020855-77.2012.8.14.0401

APELANTE: ELIVALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0020855-77.2012.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
ELIVALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA.

RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 129, § 4º, DO CP. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena base seja fixada em patamar próximo ao mínimo legal.

Além disso, que à atenuante da confissão espontânea seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução de pena. Por fim, que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP; e seja estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão: determinar (i) se na fixação da pena-base, houve sopesamento entre os vetores desfavoráveis ao réu e o vetor favorável “comportamento da vítima”; (ii) se em razão da atenuante da confissão espontânea, a fração de 1/6 como redução da pena intermediária atende à proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos caracterizadores da causa da diminuição de pena previsto no art. 129, § 4º, do CP.

III-Razões de decidir

4. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Todavia, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma destas frações ou outra específica para cada circunstância judicial, vez que se trata apenas de parâmetros que norteiam a atuação do julgador, mas sem caráter vinculante.

6. Na espécie, constata-se que o magistrado sopesou as circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e motivos do crime) com aquela favorável ao apelante, qual seja, comportamento da vítima. E, dessa forma, dentro do seu livre convencimento motivado e, em atenção às peculiaridades do caso concerto, fixou a pena basilar em patamar que entendeu ser proporcional e razoável.

7. Em consonância com a jurisprudência, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução da pena intermediária, vez que atende a razoabilidade e proporcionalidade.

8. Para caracterização da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, devem estar presentes os seguintes requisitos: sob o domínio (i); violenta emoção (ii); logo em seguida (iii); e (iv) a injusta provocação da vítima.

9. No caso em apreço, embora se reconheça que a vítima contribuiu para a conduta delituosa do apelante, não provas há suficientes para demonstrar a presença dos requisitos remanescentes. Dessa forma, não há como aferir, por exemplo, se o apelante agiu completamente dominado pela violenta emoção.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivo relevante citado:
CP. Art. 129, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 08053642820228140051 28746976, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo(a). Desembargador(a) _____________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por ELIVALDO DA SILVA SANTOS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal.

Denúncia recebida em 23/02/2015 (ID-18388571, pág. 2).

Sentença condenatória em 27/02/2024, na qual foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID-18388640).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena base seja fixada em patamar próximo ao mínimo legal.

Além disso, que à atenuante da confissão espontânea seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução de pena. Por fim, que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP; e seja estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena (ID-2079046).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-20790463).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução da pena, em razão da atenuante da confissão espontânea (ID-22024784).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante pleiteia a retificação da dosimetria da pena.

A defesa argumenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, os vetores “culpabilidade” e “motivos do crime” foram valorados em desfavor do apelante, enquanto o “comportamento da vítima” foi considerado favorável.

Entretanto, na fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (01 ano acima do mínimo legal), o Juízo sentenciante teria levado em consideração apenas os vetores desfavoráveis, exasperando a pena à proporção de 06 (seis) meses para cada um (culpabilidade e motivos do crime) e ignorando o vetor favorável (comportamento da vítima). Dessa forma, requer a compensação do vetor favorável com um dos vetores desfavoráveis, a fim de que subsista apenas um deste últimos para incrementar a pena basilar.

Em relação à segunda fase da dosimetria, aduz a defesa que, embora tenha sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, o Juízo
a quo
aplicou a fração de 1/10 (um décimo) como redução da reprimenda. Dessa forma, a pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como redução de pena, por entender que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto à terceira fase, pondera que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, vez que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Pois bem, passo a analisar.

Com efeito,
na primeira fase da dosimetria
, o Juízo sentenciante valorou os vetores “culpabilidade” e “motivos do crime” em desfavor do apelante e o vetor “comportamento da vítima” favoravelmente.

Como se sabe, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Todavia, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma destas frações ou outra específica para cada circunstância judicial, vez que se trata apenas de parâmetros que norteiam a atuação do julgador, mas sem caráter vinculante. Dessa forma, no exercício de sua discricionariedade motivada, o juiz pode adotar quantum de incremento diverso, mormente quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, verificar que sobre a empreitada criminosa deve recair maior desvalor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DO ART. 241-D DO ECA. CRIME CONTINUADO. REGRA DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO AUTORIZAM ÍNDICE SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS INFRAÇÕES COMETIDAS POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.202 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado, como no caso dos autos. Precedentes.

6. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/4 sobre a pena mínima, diante das peculiaridades do caso concreto.

[...]

(AgRg no REsp n. 2.195.609/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

No caso em tela, diferentemente do que alega a defesa, ao fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, o Juízo a quo não atribuiu a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável ao apelante e ignorou a circunstância favorável. Na verdade, constata-se que o magistrado sopesou as circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e motivos do crime) com aquela favorável ao apelante, qual seja, comportamento da vítima. E, dessa forma, dentro do seu livre convencimento motivado e, em atenção às peculiaridades do caso concerto, fixou a pena basilar em patamar que entendeu ser proporcional e razoável.

Dessa forma, não há o quer ser modificado, devendo a pena-base ser mantida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase,
o Juízo de primeiro grau entendeu estar presente apenas a atenuante da confissão. De igual forma, entendo não existirem outras causas modificadoras da pena nesta etapa.

Entretanto, em consonância com a jurisprudência, em razão da atenuante acima citada, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redução da pena intermediária, vez que atende à razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO QUALIFICADA REALIZADA PERANTE O JÚRI. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DIFICULDADE EM SE AFERIR O GRAU DE INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO NA CONVICÇÃO DOS JURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, "a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6" (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018).

[...]

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.207.500/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Sendo assim, redimensiono a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase
, na sentença, não houve reconhecimento de causas de aumento ou diminuição de pena.

No entanto, como exposto alhures, a defesa entende ser o caso de aplicação da causa diminuidora de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, ponderando que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Para caracterização da aludida causa de diminuição de pena, devem estar presentes os seguintes requisitos: sob o domínio (i); violenta emoção (ii); logo em seguida (iii); e (iv) a injusta provocação da vítima.

No caso em apreço, embora se reconheça que a vítima contribuiu para a conduta delituosa do apelante, não provas há suficientes para demonstrar a presença dos requisitos remanescentes. Dessa forma, não há como aferir, por exemplo, se o apelante agiu completamente dominado pela violenta emoção. Portanto, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena.

Nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. EXCLUSÃO DO DOLO. USO DE ENTORPECENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

6. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 129 do CP, diante da inexistência de elementos probatórios que demonstrem injusta provocação da vítima ou domínio de violenta emoção no momento da agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima possui especial relevo probatório nos crimes de violência doméstica. 2. O uso voluntário de entorpecentes não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente.
3. A aplicação da causa de diminuição prevista no art . 129, § 4º, do Código Penal exige prova inequívoca de injusta provocação da vítima ou de domínio de violenta emoção, o que não se verifica quando a agressão é grave e desproporcional.”

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08053642820228140051 28746976, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Dessa maneira, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena requerida pela defesa. E, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025